Tribunal: TJDFT
Processo: 0722679-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E DE ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o do CPC, diante da ausência de demonstração dos pressupostos do art. 966, V e VIII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se a petição inicial da ação rescisória indica violação manifesta de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos pela sentença rescindenda, de modo a justificar sua admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei.
3.1. Na hipótese em apreço, a sentença rescindenda julgou improcedente embargos à execução, com base em precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, considerando lícita e suficientemente clara a previsão contratual de que, em caso de ausência de consignação das parcelas de amortização do empréstimo bancário em folha de pagamento, por qualquer motivo, deveria a agravante proceder à quitação mediante pagamento direto à instituição financeira, sob pena de ocorrer o vencimento antecipado da dívida.
3.2. Os diversos dispositivos legais e precedentes qualificados invocados pela agravante a respeito da regulação dos créditos consignados, sobre direito do consumidor e a respeito da constatação legal da mora contratual, não apresentam disposição contrária ao entendimento exarado no julgado, tendo sido apresentados apenas de forma tangencial à resolução empreendida na sentença, mediante construção argumentativa que não revela, nem mesmo em tese, ofensa a literal dispositivo de lei, nos moldes exigidos pelo art. 966, V, do CPC.
3.3. A alegação de divergência jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de ação rescisória sob alegação de violação manifestada de norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF, que dispõe: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”
2. Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos, para fins de admissibilidade da ação rescisória, é preciso que a parte autora demonstre que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido (966, VIII, §1o, do CPC).
2.1. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória, pois não indica prova específica apreciada mediante erro pela sentença recorrida, representando mero pedido de reavaliação do conjunto probatório, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
2.3. Não consta dos autos de origem e a agravante não indicou qualquer elemento de prova concreto de que a ausência de consignação das parcelas de amortização em folha de pagamento tenha ocorrido por culpa ou omissão do banco agravado, ou mesmo de que a inadimplência lhe era desconhecida, sendo incontroverso que não houve o pagamento de outro modo, conforme exigia a cláusula resolutiva, persistindo a inadimplência da agravante até o legitimo vencimento antecipado da dívida e mesmo depois do ajuizamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: a) A ausência de indicação de disposição normativa que verse concretamente em sentido contrário à concussão exarada na sentença impugnada obsta a admissibilidade da ação rescisória ajuizada com lastro no art. 966, V, do CPC; b) É inepta a alegação de erro de fato quando representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
CPC: arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o, e 966, V e VIII, §1o; CC: arts. 394, 397 e 474; Lei no 10.931/2004: art. 28, § 1o, III.
STF: Súmula 343; STJ: AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023.
TJDFT: Acórdão 2026162, 0718441-45.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; Acórdão 1371759, 0722933-90.2019.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2021, publicado no DJe: 27/09/2021.